Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724029-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REU: DANIEL FALCAO DA ROCHA, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou procedentes os pedidos para rescindir a sentença proferida nos autos do mandado de segurança originário (PJe 0708882-78.2023.8.07.0018) e, em novo julgamento da causa, concedeu parcialmente a segurança para determinar as autoridades impetradas que procedam ao remanejamento de Daniel Falcão da Rocha – classificado na 467a posição – para a Turma 1 do CFP (ID 67125528). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator